Tribunal: TJSP
Processo: 2257124-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Imóvel comum do casal alugado a terceiro pelo marido – Determinação deste de que a imobiliária administradora do imóvel, da parte destinada à mulher, proceda a desconto de quantia, a pretexto de ser devida a título da parte dela em plano de saúde da família – Descabimento – Meação da mulher a ser entregue a ela integralmente, salvo disposição comum das partes

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Imóvel comum do casal alugado a terceiro pelo marido – Determinação deste de que a imobiliária administradora do imóvel, da parte destinada à mulher, proceda a desconto de quantia, a pretexto de ser devida a título da parte dela em plano de saúde da família – Descabimento – Meação da mulher a ser entregue a ela integralmente, salvo disposição comum das partes ou decisão judicial em sentido diverso – Tutela de urgência devida, posto presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, e deferida com determinação de supressão dos descontos – Decisão reformada para esse fim.

Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257124-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LEILA
BRAGA PEREIRA DE CARVALHO, são agravados CLIDIO PEREIRA DE
CARVALHO NETO e GPS IMÓVEIS -GISELE & PAULO SANTOS IMÓVEIS
LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257124-25.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2257124-25.2020.8.26.0000
COMARCA -
SANTOS
5o Ofício, Processo no 1018459-98.2020.8.26.0562
AGRAVANTE -
LEILA BRAGA PEREIRA DE CARVALHO
AGRAVADOS -
CLÍDIO PEREIRA DE CARVALHO NETO e GPS
IMÓVEIS GISELE & PAULO SANTOS IMÓVEIS LTDA.
V O T O No 32.345
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Imóvel comum
do casal alugado a terceiro pelo marido Determinação
deste de que a imobiliária administradora do imóvel, da
parte destinada à mulher, proceda a desconto de quantia, a
pretexto de ser devida a título da parte dela em plano de
saúde da família Descabimento Meação da mulher a
ser entregue a ela integralmente, salvo disposição comum
das partes ou decisão judicial em sentido diverso Tutela
de urgência devida, posto presentes os requisitos previstos
no artigo 300 do Código de Processo Civil, e deferida com
determinação de supressão dos descontos
Decisão
reformada para esse fim.
Agravo provido.
Em ação de obrigação de não fazer cumulada com cobrança de
alugueres, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (fls. 149/150
dos originais).
Insurge-se a autora. Alega: a) propôs a ação visando a cobrar valores
referentes a alugueres que lhe são devidos, tendo noticiado ao Juízo que o
pagamento dos 50% a ela pertencentes foi suspenso arbitrariamente já no mês de
outubro; b) os valores dos alugueres são para o seu sustento, pois possui 69 anos e
paga aluguel; c) a r. decisão é contraditória, pois embora não reconheça excepcional
urgência, determinou o processamento do feito com prioridade, até a apresentação
da réplica. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
agravada, concedida a tutela provisória de urgência.
A tutela recursal foi indeferida às fls. 162.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido
sua citação.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que indeferiu a medida
liminar, proferida nos seguintes termos, no ponto aqui interessante:
“(...) Não se cogita de excepcional urgência a justificar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257124-25.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
postergação de contraditório, razão pela que (sic) indefiro o requerimento
de tutela antecipada inaudita altera parte. Seja como for, se os réus não
formularem contestação consistente juridicamente, sobretudo se valendo de
reprovável prática de formular considerações genéricas, o requerimento
poderá ser reapresentado na réplica.
“Determino, assim, que até a réplica se processe com
prioridade (...)”.
2. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será
concedida a tutela de urgência se constatada a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença
final, e estiver presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Se a medida foi negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal para esse
fim (art. 1.019, I) há de preencher as condições de deferimento.
Alega a recorrente que seu marido firmou com terceiro contrato de
locação de terreno pertencente ao casal e se recusa a repassar a si a parte
correspondente ao seu quinhão, posto titular de 50% do domínio do imóvel.
É indiscutível que o imóvel foi adquirido na constância do casamento
entre as partes, no regime da comunhão parcial de bens, conforme demonstra a
certidão de matrícula do imóvel, juntada às fls. 19 dos originais. Diz a autora na
peça inicial da causa estar o imóvel alugado há vários anos ao mesmo inquilino,
tendo sido a locação renovada pelo agravado em março de 2019, sendo administrada
pela empresa corré.
Comprovou a autora que seu marido, em comunicação à
administradora dos locatícios, solicitou que, do valor a ela destinado, deveria ser
abatida “a quantia de R$ 1.318,79 (hum mil, trezentos e dezoito reais setenta e nove
centavos), quantia esta igual ao valor cobrado em nome dela, do plano de SAÚDE
BRADESCO de nossa Família, do qual sou o Titular e responsável pelo
pagamento”, desde outubro de 2018 (fls. 21 dos originais), o que, segundo afirma a
petição inicial, é feito “sem qualquer ordem judicial ou autorização da autora”.
A administradora do imóvel emitiu relatório financeiro, declarando a
realização dos descontos, que entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020 foi de R$
1.205,15 (fls. 20 dos originais).
Conforme ensina WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:
“O condômino não pode isoladamente dar em locação a
coisa comum, porque nela tem somente parte ideal. A locação de coisa
indivisa é resolvida por mútuo acordo entre os consortes, prevalecendo a
maioria em caso de divergência (Cód. Civil de 2002, art. 1.323). Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257124-25.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
igualdade de condições, tem preferência para a locação o condômino ao
estranho, se a quiser alugar (art. 1.323) (Curso de Direito Civil, vol. 5, 35a
ed., 2007, Saraiva, São Paulo, fls. 159).
A locação do imóvel a terceiro, ao que se entende dos autos, ocorreu
segundo a vontade das partes, que também acertaram a divisão equânime dos
valores locativos. Em assim tendo sido resolvido, não pode um dos cônjuges,
unilateralmente, determinar à administradora da locação que subtraia determinado
valor da parte cabente à esposa, para compensar-se pelo pagamento que faz de plano
de saúde, pena de exercício arbitrário da próprias razões, salvo acordo das partes ou
decisão judicial em sentido diverso.
Nesse sentido, confira-se:
Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Locação de imóvel
- Escritura de separação consensual das partes que previu repasse de metade
do valor da locação de bem imóvel à autora - Incontroversa a relação
locatícia, o recebimento de alugueres, pelo réu, ao longo do ano de 2009 e
ausência de repasse à autora - Alegação de que o aluguel era revertido para
subsistência do casal, além de contrária ao ajuste da separação, não foi
comprovada nos autos - Condenação ao pagamento devida - Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0004339-41.2014.8.26.0283; Relator (a): Maria Cristina de Almeida
Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itirapina
- Vara Única; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
29/11/2018)
Portanto, presentes como estão os requisitos do artigo 300 do CPC, e
havendo prova bastante para sustentar juízo de verossimilhança da alegação, bem
assim demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de
ser deferida a medida liminar, para sustar os descontos que vêm sendo procedidos na
parte do valor do locatício a ser recebido pela recorrente, correspondente ao seu
quinhão de 50% sobre a propriedade do imóvel.
3. Ante o exposto, reafirmando a medida liminar concedida, dou
provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente